Tribunal: TJMT
Processo: 1002284-83.2018.8.11.0055
Classe: Cível
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-10-29

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA
Embargos de declaração opostos por WILSON ALBERTO LUCCHESI VERTA, a fim de que seja corrigido erro material na fixação dos honorários.
Embargos de HDI SEGUROS S.A., a fim de que seja corrigida a omissão, uma vez que não constas as razões do acórdão.
É o breve relatório.
Fundamento e Decido.
Os Embargos de Declaração têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição, suprir omissão encontrada ou, ainda, corrigir erro material.
A embargante aponta erro material na fixação dos honorários advocatícios.
Eis o teor do acórdão:
“Condeno a recorrente custas e sem honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”
De fato, da leitura do voto, percebe-se a incorreção na parte da dispositiva.
Ademias, quanto a omissão alegada pela HDI seguros, tem-se que a sessão de julgamento foi realizada dia 08.10.2020, o acórdão foi lançado dia 13.10.2020, deste modo imperioso se faz a restituição do prazo recursal.
Em face do exposto, acolho os embargos declaratórios, tão somente com o fim de sanar o erro material apontado e fazer constar que:
Onde se lê:
“Condeno a recorrente custas e sem honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação”
Leia-se:
“Condeno a recorrente custas e honorários advocatícios, fixado em 10% (dez por cento) do valor da condenação.”
Ademais, restituo o prazo recursal para HDI Seguros S.A.
Inalterado os demais termos.
Intimem-se. Cumpra-se.
Juiz Antônio Veloso Peleja Júnior
Relator